Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÕES. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. ADITAMENTO À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE IMÓVEL NÃO INTEGRANTE DA DEMANDA. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a existência e dissolução da união estável entre junho de 2021 e fevereiro de 2024, determinar a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da convivência, indeferir o pedido de alimentos formulado pela autora e fixar os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para a autora. O réu pretende excluir da partilha imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente/DF. A autora suscita preliminar de nulidade parcial por cerceamento de defesa, requer a inclusão de imóvel localizado em Vicente Pires/DF no acervo partilhável e pleiteia alimentos transitórios. Em contrarrazões ao apelo do réu, a autora argui preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis matérias em debate: (i) definir se o réu possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a partilha de imóvel que alega pertencer a terceiro; (ii) estabelecer se o indeferimento de aditamento à inicial, após a contestação, configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se é comunicável e partilhável o imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente/DF; (iv) verificar se o imóvel localizado em Vicente Pires/DF pode ser incluído na partilha; (v) examinar se estão presentes os requisitos para a fixação de alimentos em favor da ex-companheira; e (vi) aferir a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse recursal, pois a sentença produz efeitos patrimoniais diretos na esfera jurídica do réu ao reconhecer a comunicabilidade e determinar a partilha do bem, o que evidencia interesse em recorrer, sendo irrelevante, para fins de admissibilidade, a alegação de direito de terceiro.
4. Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porque o aditamento à inicial, formulado após a contestação, depende da anuência da parte adversa, nos termos do art. 329, II, do CPC, inexistindo vício no indeferimento quando expressamente recusada a concordância.
5. Reconhece-se a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel do Setor Habitacional Sol Nascente/DF, pois foram adquiridos onerosamente na constância da união estável, mediante instrumento particular de cessão firmado em dezembro de 2023, atraindo a presunção de esforço comum própria do regime da comunhão parcial, não elidida por prova robusta em sentido contrário.
6. Admite-se a comunicabilidade de direitos possessórios, ainda que ausente matrícula individualizada, desde que comprovada a aquisição onerosa durante a convivência, inexistindo afronta à cadeia dominial ou aos direitos de terceiros.
7. Mantém-se a exclusão do imóvel de Vicente Pires/DF do acervo partilhável, pois não integrou validamente o objeto da lide, em razão da preclusão quanto ao pedido de aditamento e da ausência de prova suficiente de aquisição onerosa na constância da união estável, sendo vedada a ampliação dos limites objetivos da demanda em grau recursal.
8. Preserva-se o indeferimento dos alimentos, uma vez que a obrigação alimentar entre ex-companheiros possui caráter excepcional e exige demonstração do binômio necessidade/possibilidade, não comprovada pela autora, que não evidenciou incapacidade laboral nem dependência econômica relevante.
9. Mantém-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e a fixação equitativa dos honorários advocatícios, por observância aos arts. 86 e 85, § 8o, do CPC, inexistindo desproporção ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O recorrente possui legitimidade e interesse recursal quando a decisão impugnada produz efeitos patrimoniais diretos em sua esfera jurídica, ainda que alegue direito de terceiro.
2. O aditamento à inicial após a contestação depende da anuência da parte adversa, nos termos do art. 329, II, do CPC, e seu indeferimento não configura cerceamento de defesa quando observado o procedimento legal.
3. São comunicáveis e partilháveis, no regime da comunhão parcial, os direitos possessórios adquiridos onerosamente na constância da união estável, ainda que ausente registro imobiliário, salvo prova robusta em sentido contrário.
4. É vedada a ampliação dos limites objetivos da lide em grau recursal.
5. Os alimentos entre ex-companheiros têm natureza excepcional e exigem prova concreta da incapacidade de autossustento do alimentando.